Tribunal: TJPA
Processo: 0001103-76.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001103-76.2018.8.14.0024

APELANTE: IZAQUE GOMES ALVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0001103-76.2018.814.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ITAITUBA/PA

APELANTE: IZAQUE GOMES ALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. ROUBO. ART. 157, §2º, I (REDAÇÃO ANTIGA) DO CP. PLEITO DEFENSIVO.
REVISÃO DA PENA COMINADA PARA QUE SEJA AFASTADA DA CONDENAÇÃO A MAJORANTE PELO USO DE ARMA BRANCA. RETROATIVIDADE DA LEI Nº. 13.654/18. POSSIBILIDADE.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
,
para
redimensionar o apenamento, ante o afastamento da causa de aumento de pena do uso de arma branca,
conforme fundamentação do voto desta relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001103-76.2018.814.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ITAITUBA/PA

APELANTE: IZAQUE GOMES ALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
IZAQUE GOMES ALVES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, I do CP (redação antiga), à pena de 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 4434030 p. 2-4), que em 25/01/2018, por volta das 18h, a vítima João Batista da Silva Oliveira foi abordada pelo apelante, o qual, mediante a utilização de uma arma branca (faca) subtraiu 01 (um) aparelho celular e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

O Recorrente foi preso na residência de seus pais, na posse dos bens subtraídos.

Por tal conduta, o Apelante foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, § 2º, inciso I do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4434035 p. 1-7), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 4434036 p. 5-7) pugnando pela exclusão da causa de aumento pelo uso de arma branca em razão da Lei nº 13.654/2018, e, consequentemente pelo redimensionamento do apenamento.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID n° 4434037 p. 1-5).

Nesta instância, em parecer (ID nº 4434038 p. 1-687099 p. 1-3), o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e
provimento
do apelo para que seja afastada a majorante prevista no art. 157, §2º, I do CP
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1
.
Da exclusão da causa de aumento pelo uso de arma branca por força da Lei 13.654/2018. Redimensionamento da pena.

Insurge-se o apelo quanto à pena cominada requerendo, com fulcro no permissivo legal, que se decote da condenação a agravante do emprego de arma, tendo em vista a entrada em vigor da Lei 13.654/18, que alterou a redação do § 2º do art. 157 e deixou de considerar o uso de arma branca como agravante do crime de roubo, com a reforma da dosimetria da pena cominada.

Compulsando os autos, verifico que o crime foi praticado em 25/01/2018
, e em razão da entrada em vigor da Lei n. 13.654/2018, o emprego de
arma branca
passou configurar tão somente a grave ameaça caracterizadora do roubo simples, uma vez que foi revogado o inciso I, do parágrafo segundo, do artigo 157 do Código Penal.

Assim, há ser dado provimento ao recurso para que seja excluída da sentença a majorante do uso de arma, pois o roubo com o emprego de arma branca deixou, ainda que por um breve período, de ser punido como roubo circunstanciado.

Considerando a aplicação do princípio da retroatividade da lei benéfica, esta retroage de forma a atingir todos os roubos praticados mediante arma branca e cuja sentença se deu durante o período de sua vigência, ou mesmo anterior a ela, já tendo o Superior Tribunal de Justiça aplicado a revogação promovida pela Lei nº 13.654/18, declarando que houve extinção do crime no que tange à majorante pelo emprego de arma branca.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. CIRCUNSTÂNCIA DESLOCADA PARA A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVA DA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
A Lei n. 13.654/18 retirou o emprego de arma branca como circunstância majorante do delito de roubo. Em havendo a superveniência de novatio legis in mellius, ou seja, sendo a nova lei mais benéfica, deve retroagir para beneficiar o réu, nos termos do art. 5º, XL, da CF e do art. 2º, parágrafo único, do CP, devendo, portanto, ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico.

II – (...).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.931.556/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

Assim, imperioso afastar o aumento de 1/3 (um terço) aplicado na terceira fase do cálculo da pena e, diante de tais balizas, procederei ao redimensionamento da pena, conforme fundamentação a seguir:

DOSIMETRIA DE PENA.

1ª Fase.

Pena-base fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2ª Fase

Ausentes circunstâncias agravantes e presentes atenuantes da confissão e menoridade, contudo mantida a pena anteriormente fixada em observância à Súmula 231 do STJ.

3ª Fase

Em razão da retroatividade da lei mais benéfica, conforme exposto anteriormente, deixo de considerar a majorante do uso de arma, permanecendo a pena no patamar anteriormente cominado, qual seja, de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
,
para que seja
redimensionado o apenamento, ante o afastamento da causa de aumento de pena do uso de arma branca, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 14/03/2023